Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-32.2011.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001688-32.2011.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO BREDA (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (EMBARGADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO EMBARGO DE DECLARAÇÃO - MULTA PROCESSUAL APLICADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A parte embargante vem se utilizando de meios processuais para procrastinar o andamento do processo, com intuito nitidamente protelatório.

II – “CPC - Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: (...) Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios”.

III - Sabendo que o valor da causa é irrisório, sabendo que a multa imputada no último acórdão não foi o bastante para desestimular o Embargante a cessar a sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente com espeque no art. 77, § 5o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por RUBENS KARA JOSE em face de acordão proferido em sede de Embargos de Declaração que foi interposto em sede de Embargos de Declaração nos autos de n. 0001688-32.2011.8.11.0033 onde litiga com MICHELL ANTONIO BREDA e MAURO ANTONIO BREDA; feito que tem trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro - MT – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID. 56769985 o colegiado por unanimidade rejeitou os embargos declaratórios com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa.

Em apertada síntese, o Embargante recolheu a multa arbitrada no importe de 1% do valor da causa, que redundou - conforme cálculo realizado pelo próprio recorrente - em R$ 16,02 (dezesseis reais e dois centavos) e no mérito de seu terceiro Embargos de Declaração juntado sob ID. 57651477 aduziu as mesmas razões que sustentou nos últimos dois Embargos de Declaração desprovidos: falsa premissa adotada como razão de decidir.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO.

O colegiado através do acórdão juntado sob ID. 41572997 à unanimidade desproveu o recurso de apelação aviado.

Posteriormente, o ora embargante, sob ID. 42821962 interpôs Embargos de Declaração aduzindo falsa premissa adotada como razão de decidir, que foi rejeitado por unanimidade através do acórdão juntado sob ID. 53343953.

Pela segunda vez o ora embargante, opôs sob ID. 53824472 novos Embargos de Declaração sustentando a mesma matéria já julgada, que novamente foram rejeitados por unanimidade por meio do acórdão anexado sob ID. 56769985.

E nesse passo, o Embargante novamente embarga o acórdão sustentando as mesmas razões já decididas por duas vezes.

Cumpre explicar ao embargante que existem outros recursos previstos no CPC para discutir a matéria suscitada reiteradamente através dos Embargos de Declaração.

Pela terceira vez: Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A obrigação legalmente vigente é a de que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam. O Poder Judiciário não é órgão consultivo e não emite pareceres, mas decisões, devidamente fundamentadas. Assim, não há motivo para se esclarecer questionamentos efetuados pela parte, nem para analisar todos os argumentos colacionados, e tão pouco há finalidade lógica para discorrer a respeito dos não fundamentos da decisão.

O que se denota dos autos é que a parte embargante vem se utilizando de meios processuais para procrastinar o andamento do processo, com intuito nitidamente protelatório.

O embargante através de três Embargos de Declaração reiterados, sucessivos e inócuos, retarda a prestação jurisdicional.

Preleciona o CPC:

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.

Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

O mesmo CPC também determina conduta ativa do Magistrado para prevenir situações como a presente:

'Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;'

Sabendo que o valor da causa é irrisório, sabendo que a multa imputada no último acórdão não foi o bastante para desestimular o Embargante a cessar a sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente com espeque no art. 77, § 5o do CPC.

Fixo o prazo de dez dias úteis para o pagamento da multa.

Em caso de não pagamento, o valor da multa deverá ser inscrito na dívida ativa do Estado após o trânsito em julgado da decisão conforme § 3o do Art. 77 do CPC. O valor deverá ser revertido ao fundo previsto no art. 97 do CPC.

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração e aplico a multa conforme fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020